Tribunal: STF
Processo: ARE 692153
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSENTE O PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão no acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    5. A matéria relativa à nulidade por negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário, no julgamento do AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010. Naquela assentada, reafirmou-se a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    6. Inviabilidade da concessão de habeas corpus, visto que a alegação jurídica exposta não infirmou a validade dos atos impugnados no que tange à inépcia da denúncia, tampouco caracterizou-se ofensa ao princípio da individualização da pena, cuja apreciação pressupõe o exame de legislação infraconstitucional e o reexame das provas constantes dos autos.



    7. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Inexistente o prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública, torna inviável o conhecimento do recurso especial, pela incidência da Súmula 282/STF. 2. É permitido ao relator do agravo de instrumento julgar monocraticamente o mérito do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.”    



    8. Agravo a que se nega seguimento.